Tribunal: TJSP
Processo: 1005349-55.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – ERRO DE FATO – Inocorrência – Matéria relativa ao pedido de justiça gratuita e seu indeferimento à pessoa jurídica e ao seu sócio – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005349-55.2015.8.26.0223/50002, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
MAXIMA YACHT S SERVIÇOS DE REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÃO
NAVAL LTDA, ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE e JADE
CARNEIRO
AQUINO,
é
embargado
LUIZ
FERNANDO
GONÇALVES
BRANCAGLIONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005349-55.2015.8.26.0223/50002 -Voto no 21.934 - Guarujá
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005349-55.2015.8.26.0223/50002
Comarca: Guarujá
Embargantes: Maxima Yachts Serviços de Reformas Projetos e Construção
Naval Ltda e Alexandre Almeida Cianciulli Rezende
Embargado: Luiz Fernando Gonçalves Brancaglione
Juiz/Juíza: Edmundo Lellis Filho
VOTO 21.934
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

OBSCURIDADE ERRO DE FATO Inocorrência Matéria
relativa ao pedido de justiça gratuita e seu indeferimento à pessoa
jurídica e ao seu sócio Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAXIMA
YACHTS SERVIÇOS DE REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÃO NAVAL
LTDA E ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE contra acórdão proferido
nos autos do Agravo Interno no 1005349-55.2015.8.26.0223/50001, em que são
agravantes, sendo agravado LUIZ FERNANDO GONÇALVES BRANCAGLIONE,
alegando omissão, obscuridade e erro de fato, pois que afirmam que a DIRPF do
embargante ALEXANDRE comprova sua impossibilidade de arcar com o preparo
recursal no valor de R$ 10.400,00, pois recebe em média o valor mensal de R$
2.000,00, pela prestação de serviço autônomo. Asseveram que não foi enfrentada
questão nevrálgica, quanto à dissolução da empresa em 16/10/2018, com a
finalização dos seus negócios e partilha entre os sócios, conforme distrato
averbado perante a JUCESP. Alega que a empresa e seus sócios vem sendo
atingida por grave crise financeira, tendo a documentação juntada demonstrado
sua atual situação econômico-financeira, pela total ausência de receitas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005349-55.2015.8.26.0223/50002 -Voto no 21.934 - Guarujá
3
patrimônio conforme relatório do ano de 2017, para arcar com as custas do
processo. Anotam que a empresa foi despejada e está sofrendo diversas ações
de execução em valores exorbitantes, além de sofrer 13 reclamações trabalhistas
junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, com 24 ações na justiça
estadual.
Veio manifestação da parte contrária.
É o relatório.
A matéria tratada diz respeito à concessão da assistência
judiciária aos embargantes, ou seja, a pessoa jurídica de MAXIMA YACHTS
SERVIÇOS DE REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA e seu
sócio ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE.
A empresa requer o benefício legal, tendo por fundamento o fato
de que houve distrato social registrado perante a JUCESP, e que está, de fato,
inativa.
Em reanálise da questão, a pessoa jurídica não trouxe outros
elementos que possam demonstrar sua impossibilidade financeira momentânea,
nem comprovou que vem sofrendo diversas ações, inclusive trabalhistas, como
alegado.
Demais disso, o sócio embargante juntou declaração de imposto
de renda, onde indica, no ano calendário de 2018, exercício 2019, que ainda
detém quotas sociais da empresa, que teria sido dissolvida em outubro de 2018,
além de quotas sociais de outra empresa, localizada em Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005349-55.2015.8.26.0223/50002 -Voto no 21.934 - Guarujá
4
Por tal sorte, não há como acolher o reclamo recursal, devendo
ser mantido o acórdão embargado.
Conforme já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão
de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida”
(REsp no 1825053/PR, 2a Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIM, julgado em
27/08/2019).
Ademais, “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - Precedentes: AgInt no
REsp 1.609.851/RR, Rel. Mina REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
14.8.2018; AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
Segunda Turma, DJe 6.10.2017).
Deixa-se, porém, de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2o,
do Código de Processo Civil, por não se vislumbrar manifesto propósito
protelatório do feito.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator